Tribunal: STF
Processo: HC 167174
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Valdevan de Jesus Santos impetrou habeas corpus contra acórdão emanado do Tribunal Superior Eleitoral que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2018. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA Nº 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE QUALIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Habeas Corpus contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de liminar, proferida por relator de ‘habeas corpus’ no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), por meio do qual se impugnou decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Aracaju/SE na ação cautelar nº 61-20.2018.6.25.0002.



    2. É incabível habeas corpus contra decisão monocrática que indefere medida liminar em ‘habeas corpus’ impetrado perante Tribunal Regional. Súmula nº 691/STF. Precedentes.



    3. Ausente situação de excepcionalidade que permita a superação desse óbice. Isso porque não está evidenciado o fumus boni iuris na impetração, porquanto o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em circunstâncias que recomendam a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.



    4. Habeas corpus a que se nega seguimento.



    (HC 0601988-71.2018.6.00.0000/SE, ministro Roberto Barroso)



    Requereu, nas razões da impetração, a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a suspensão da prisão cautelar até que a Câmara dos Deputados decida sobre a prisão, nos termos do art. 52, §2º, da Constituição da República.



    O Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, deferiu o pedido de medida liminar “para determinar ao juízo processante que substitua a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas que julgar pertinentes”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.



    O Ministro Celso de Mello, então relator, conheceu, em parte, do habeas corpus e, nessa parte, indeferiu o pedido de habeas corpus, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.



    Contra essa decisão, a parte agravante interpõe o presente agravo interno.



    O Ministro Celso de Mello, então relator, deferiu efeito suspensivo a este agravo regimental, para suspender, “até final julgamento do presente agravo interno, a eficácia da decisão por mim proferida, mantido o estado de liberdade provisória, sem outras restrições (restaurado, portanto, o ‘status quo ante’), em que se achava, até então, referido parlamentar”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do agravo interno.



    A Mesa da Câmara dos Deputados informou (eDoc n. 101) que, em 27/4/2022, foi declarada a perda do mandato de Deputado Federal do paciente.



    É o relatório.



    2. Não verifico presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que impõe-se a retirada do efeito suspensivo atribuído ao recurso, eis que passados mais de quatro anos desde a decisão que colocou o paciente em liberdade (proferida em 13/3/2019).



    3. Em face do exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada, apenas para determinar a tramitação do agravo interno interposto nestes autos, mantido o estado de liberdade do agravante.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente